Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. TUTELA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL.

1. O presente agravo possui o mesmo objeto da demanda original, qual seja, que o Distrito Federal seja condenado a arcar com as despesas decorrentes do fornecimento de energia destinada ao concentrador de oxigênio no domicílio da agravante (oxigenoterapia domiciliar), desde a sua instalação e, com isso, que o fornecimento de energia seja imediatamente religado.

2. Em tutela de urgência, deferida parcialmente, foi concedida a religação da energia elétrica no domicílio da agravante, ante a urgente necessidade do uso diário do concentrador de oxigênio para respirar.

3. No presente caso, está-se diante da vedação da concessão de tutela de urgência, liminarmente, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o da Lei n.o 8.4371992. Entretanto, há casos em que a regra deve ser mitigada, sopesando-se os interesses envolvidos no caso, utilizando-se, para isso, o princípio da proporcionalidade, conforme acórdão n.o 1417686, desta Primeira Turma Recursal. É o caso presente. O fornecimento da energia no domicílio da Agravante deve ser mantido, vez que possibilitar novo desligamento coloca sua vida em risco, além de grave risco ao resultado útil do processo.

4. Outrossim, a questão central cinge-se à responsabilidade ou não do Distrito Federal de custear integralmente os gastos da agravante com a utilização do aparelho. Nesse ponto, é prudente que apenas o juiz a quo analise o mérito e sentencie o processo, não devendo haver adiantamento da questão em sede recursal, ainda mais quando o mérito da ação principal configura-se em tutela satisfativa, esvaziando-se o objeto da ação originária.

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para confirmar a tutela de urgência concedida e manter a distribuição de energia para o domicílio da Autora até o julgamento da ação.

6. Sem custas, nem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).